Tribunal: TJDFT
Processo: 0713189-40.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA (QUERELA NULLITATIS). EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Dispõe o art. 99 do CPC que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para concessão (§2o). Hipótese em que a apelada, intimada para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, não se manifestou. Gratuidade de justiça indeferida.
2. Nenhuma imposição legal, muito menos exigência da formação de litisconsórcio passivo necessário em decorrência da natureza da relação jurídica controvertida, razão pela qual bem definida a falta de interesse processual das apelantes e a extinção do processo sem resolução do mérito,
3. Má-fé não pode ser presumida, exigindo manifesto desvio qualificado de conduta do litigante (artigo 80 do CPC), o que não se evidencia do ajuizamento da ação e da interposição do recurso, que se apresentam regulares dentro da perspectiva das autoras/apelantes.
4. Recurso conhecido e não provido.